Tribunal: TJDFT
Processo: 0740285-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740285-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: TANIA CRISTINA SARKIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, TERRACAP, contra a decisão proferida nos autos da ação de “rescisão contratual” n. 0708945-74.2021.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] O pedido da autora goza de certa verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato relevantes para a compreensão da causa. Compulsando os autos da presente ação, percebe-se que a controvérsia jurídica diz respeito à (im)possibilidade de rescindir contrato de compra e venda celebrado com a TERRACAP, com a restituição dos valores pagos pelo(a) comprador(a) até o momento do pedido extrajudicial de encerramento da relação jurídica de direito material, em cenário no qual o adquirente figura como inadimplente em contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel celebrado paralelamente com a mesma Empresa Pública Distrital. Nesta fase inicial do andamento do feito, é desnecessário tecer quaisquer considerações sobre as razões que motivam o pedido de rescisão contratual por parte da demandante, sendo certo apenas que a intenção manifestada pela autora é suficiente para obstar os efeitos pendentes decorrentes da relação jurídica de direito material sob discussão. É que, em última instância, o desinteresse de uma das partes na continuidade do vínculo obrigacional conduzirá inevitavelmente à rescisão do negócio jurídico de compra e venda, com o retorno ao status quo ante e imputação do ônus pela ruptura antecipada àquela que efetivamente deu causa ao evento. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS E DOS EFEITOS DA MORA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrado nos autos que a agravante não tem qualquer interesse em prosseguir com o avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do momento que solicitou a desistência do contrato, enquanto os contratantes discutem judicialmente os valores devidos decorrentes da desistência do contrato. 2. Presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança das alegações, suficientes para convencer o Magistrado em cognição sumária, e do fundado receio de dano de difícil reparação; a concessão da medida de urgência se impõe, considerando, ainda, que os efeitos do provimento podem ser revertidos em caso de posterior revogação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20150020004353, Acórdão n.o 869790, rel.a Des.a Ana Catarino, j. 27/05/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROCESSO LICITATÓRIO. TERRACAP. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. O entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte (Acórdãos ns.1011443, 916298, 923608, 869790 e 646368) reconhece que o pedido de rescisão contratual, mesmo que não previsto expressamente no contrato, é direito dos contratantes, sem prejuízo de que na resolução do contrato sejam imputados aos desistente ou ao responsável pelo distrato os respectivos ônus da inexecução do contrato. 3. A antecipação dos efeitos da rescisão contratual para o início do processo é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que a ré sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, a esta poderá proceder sua regular comercialização. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (TJDFT, 7a Turma Cível, Processo n.o 07062590820178070000, Acórdão n.o 1032085, rel.a Des.a Leila Arlanch, j. 19/07/2017). Sendo assim, estabelecido o desfecho inevitável da presente relação contratual, razoável que a parte autora não tenha a necessidade de suportar o pagamento das parcelas vincendas, bem como para obstar, até o deslinde do processo, os efeitos da mora decorrente de tal comportamento. Logo, pode-se concluir que o pedido da requerente também ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito sob análise possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “A manutenção de um contrato o qual a adquirente assumidamente não detém mais condições de adimplir teria como consequências inevitáveis (1) o aumento incontrolável da dívida e (2) a real possibilidade de a Autora ter o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, o que impossibilita a aquisição de créditos e torna ainda mais difícil reverter a delicada situação econômica em que ela se encontra.” (id. n.o 108840471, p. 15). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Com essas razões, CONCEDO a tutela provisória de urgência, para (i) suspender a exigibilidade das parcelas mensais vencidas e vincendas no âmbito do contrato indicado no documento de id. n.o 108840475; e (ii) para determinar que a parte requerida, doravante, ficará impedida de inscrever o nome da demandante TÂNIA CRISTINA SARKIS nos cadastros restritivos de crédito, até ulterior decisão judicial. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intime-se a parte requerida para ciência e cumprimento do presente decisum. Sem prejuízo, CITE-SE a Empresa Estatal Distrital demandada para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. A parte Ré interpôs agravo de instrumento. Alega, em suma, que: EMENTÁRIO DA DEMANDA: Não é qualquer contrato que admite denúncia (resilição unilateral). Por exemplo, não é facultado ao cliente de um banco exigir a “rescisão” de contrato de mútuo, para que ele devolva o capital e recupere, além das prestações, todos os juros pagos. O contrato de mútuo é exemplo de contrato que não admite a rescisão unilateral, salvo por vontade de ambas as partes (perdão ou renegociação). O edital não previu direito de arrependimento/resilição unilateral, porque a expressão “em caso de distrato ou rescisão” não é sinônimo de “o comprador tem o direito potestativo de rescindir o contrato”. É imperioso que o edital e o contrato sejam lidos no seu devido contexto e não de forma extremamente benéfica ao particular. Afinal, o edital usa a palavra rescisão, porque a lei 8.666 usa a palavra rescisão, assim as previsões de rescisão são as contidas na lei 8.666/93. Ademais, o próprio contrato firmado com a parte possui cláusula afirmando que se trata de um contrato irrenunciável e irrevogável. Trata-se de contrato de compra e venda com clausula de alienação fiduciária (Lei 9.514/97), incompatível com o direito a resilição unilateral. Afinal, a própria existência de pacto de alienação fiduciária em garantira, que tem como objetivo final garantir a execução do contrato. Nestes termos, é regra básica de direito dos contratos de que as cláusulas de um contrato devem ser compatíveis entre si. Assim soa incoerente interpretação que entenda que um contrato possui garantia a alienação fiduciária eficaz, logo deve ser executado (já que a função da alienação fiduciária é justamente garantir a execução do contrato) e simultaneamente entender que a parte que é justamente contra quem se faz a garantia pode desistir deste contrato, ou seja, na prática entendendo pela ineficácia da cláusula. A jurisprudência do STJ fundada em promessa de compra e venda que garante direito de resilição não fora feita com base em contratos com alienação fiduciária, até porque para existir alienação fiduciária necessário ser proprietário do bem, ou seja, compra e venda consumada. Além disso, o direito a resilição fundado na jurisprudência assenta-se no direito do devedor em não agravar sua própria condição financeira em razão de “escravização contratual”. Isto não ocorre na alienação fiduciária, uma vez que no pior cenário para o devedor, a alienação é executada, e a dívida é extinta, ou seja, não há agravamento de sua situação ou escravização contratual, pois se deixar de pagar a alienação é executada. Por isso alienação fiduciária e resilição unilateral são incompatíveis. No caso concreto temos a execução da alienação fiduciária em andamento, assim a parte deseja com a presente ação fraudar procedimento legal, e sem apresentar qualquer justificativa legal para tanto. Ainda, a Lei no 8.666/1993 só admite a rescisão unilateral por ato da Administração (art. 79, I), e o Código Civil exige, para a resilição unilateral, autorização legal (CC, art. 473). Não cabe falar em onerosidade excessiva, eis que as dificuldades financeiras alegadas - mas não comprovadas - pelo autor não geram extrema vantagem para a outra parte (CC, art. 478). Logo, para acolher o pedido de rescisão, o Juízo deve necessariamente expor o fundamento legal para o desfazimento contratual, sob pena de restar configurada ausência de fundamentação. Não é possível premiar inadimplemento de forma que a autora estaria se beneficiando de estar inadimplente. Por fim, requer: a) o recebimento e o processamento do presente Agravo na forma de INSTRUMENTO, atribuindo-lhe efeito suspensivo como previsto no art. 1.019, I do CPC, para que, ao final, seja conhecido e provido em sua totalidade, ensejando, no mérito, a reforma da r. decisão atacada para determinar a manutenção do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, decorrentes do contrato de compra e venda que tem como objeto o imóvel localizado na Lote 19, Conjunto “A”, Quadra 03, Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico – SHJB, Brasília-DF, mesmo no curso da ação de rescisão do referido contrato, processo no 0708945-74.2021.8.07.0018; b) seja determinada a intimação do Agravado, na forma do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, para, querendo, responder o presente recurso no prazo de 15 dias. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 31545485 e 31545486). DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. A necessidade da dialeticidade por meio do contraditório para o esclarecimento da questão trazida aos autos é medida que se impõe. No caso dos autos, os argumentos lançados na petição de agravo não permitem, em sede de cognição sumária, a formação de um juízo de convicção, por necessitar de ampla cognição e se tratar de matéria que será devidamente abordada quando da análise do mérito. Eventual descumprimento das obrigações estabelecidas no denominado Termo de Compromisso, firmado pelas partes, pode ser considerado, ou não, justa causa para aplicação da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) e, por conseguinte, as partes assumirão as consequências jurídicas estabelecidas no contrato em razão de seu inadimplemento, o que será objeto de análise no curso do feito. Importante ressaltar que a possibilidade conferida aos compradores de suspensão dos pagamentos, no exercício do direito potestativo de não dar continuidade à avença, não lhes retira o ônus de assumir os riscos decorrentes do não adimplemento das prestações contratadas. Ademais, mesmo que haja pedido de urgência, não há explicitação do risco imediato ou ainda a descrição da situação de urgência/emergência que justifique concessão da medida, tendo em vista que em razão do direito potestativo da parte Autora de resilir o contrato, o bem imóvel, consequentemente, retorna à esfera jurídica do credor, ficando à disposição para eventual alienação. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 12:35:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador